Tribunal: STF
Processo: ARE 896642
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.